Tribunal: STF
Processo: RE 1233754
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro Marco Aurélio, por meio da qual foi provido o recurso extraordinário interposto por Famac Indústria de Máquinas Ltda. (e-doc. 65). 



    2. A embargante aponta a ocorrência de omissões na decisão impugnada. Sustenta não ter sido examinado o pedido referente à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente nem a inversão dos ônus de sucumbência (e-doc. 66).



    3. A União, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 71).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Assiste razão à embargante. Por ocasião do provimento ao extraordinário, realmente não fora examinado o pedido sucessivo presente nas razões do apelo extremo (e-doc. 30, p. 20), nem houve pronunciamento a respeito dos ônus sucumbenciais.



    5. Pois bem. Relativamente ao pedido de restituição administrativa, verifico ser pacífica nesta Corte a orientação quanto à necessidade de submissão ao rito dos precatórios nos casos de repetição de indébito tributário, conforme a ementa abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.405.737-AgR/SC, Segunda Turma, Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/12/2022, p. 16/12/2022, grifos nossos).



    6. Quanto à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente, essa questão deve ser analisada pela própria União, seguindo a legislação de regência. 



    7. Diante do provimento do recurso extraordinário (e-doc. 65), ficam invertidos os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença (e-doc. 6).



    8. Ante o exposto, acolho estes embargos de declaração para sanar as omissões suscitadas, nos termos acima expostos. 



    9. Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator